Tribunal: TJMT
Processo: 1017902-54.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017902-54.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), THIAGO ALEXANDRE DE ARAUJO - CPF: 019.082.011-00 (APELADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), JOSE NILDO BARBOSA MARQUES - CPF: 001.104.241-90 (ASSISTENTE), LAERCIO FRANCISCO XAVIER - CPF: 932.047.441-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO A FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. OFENSAS VERBAIS DIRIGIDAS A POLICIAIS MILITARES DURANTE ABORDAGEM DE TRÂNSITO. INTENÇÃO EVIDENTE DE DESPRESTÍGIO E HUMILHAÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Thiago Alexandre de Araújo contra sentença que o condenou à pena de 07 (sete) meses de detenção pela prática do crime de desacato (art. 331 do Código Penal), por ter proferido ofensas verbais contra policiais militares durante abordagem de trânsito. A defesa sustenta a atipicidade da conduta, ao argumento de que não restou configurado o dolo específico de ofender. O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a conduta do apelante, consistente em dirigir palavras de baixo calão e ameaças veladas a policiais militares durante abordagem de trânsito, se amolda ao tipo penal previsto no art. 331 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O tipo penal de desacato exige, para sua configuração, que o agente dirija palavras ou gestos que revelem desrespeito, menosprezo ou afronta à autoridade pública, com evidente intenção de humilhar ou desacreditar o servidor em razão do exercício de sua função.

4.

A expressão utilizada pelo apelante (“Vão caçar o que fazer, seus pau no cu”), proferida de modo ostensivo e em tom depreciativo, evidencia a nítida intenção de ofender e constranger os policiais militares no exato momento em que exerciam sua função, preenchendo, portanto, os elementos do tipo penal.

5.

A prova coligida, especialmente os depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares, que gozam de fé pública, confere suporte à sentença condenatória, não havendo controvérsia quanto à autoria e à materialidade delitiva.

6.

A alegação de reação emocional frente à abordagem policial não afasta o dolo exigido para o crime de desacato, máxime quando a conduta do agente extrapola os limites da crítica e assume contornos de afronta e intimidação.

7.

A jurisprudência consolidada reconhece a idoneidade do depoimento dos agentes públicos, mormente quando corroborado por demais elementos probatórios constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura o crime de desacato a conduta daquele que, durante abordagem de trânsito, dirige ofensas verbais a policiais militares no exercício de suas atribuições, com intenção manifesta de humilhá-los e constrangê-los.

2.

A palavra de agentes públicos, dotada de fé pública, constitui meio de prova apto à condenação quando harmônica, coerente e em consonância com o restante do acervo probatório.

3.

A alegação de reação emocional à atuação da autoridade não descaracteriza o dolo específico quando a conduta revela, de forma inequívoca, a intenção de menosprezar a função pública.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 331.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, APELAÇÃO CRIMINAL no 0719485-27.2024.8.07.0003, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 22.04.2025, DJe 05.05.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Thiago Alexandre de Araújo contra a sentença que o condenou à pena de 07 (sete) meses de detenção por infração ao art. 331 do Código de Trânsito Brasileiro (desacato).

Nas razões recursais o apelante sustenta, em síntese, a atipicidade da conduta.

O Ministério Público ofereceu contrarrazões pugnando pela manutenção do ato sentencial.

VOTO

O recurso é próprio e tempestivo, pelo que dele conheço.

Nas razões recursais o apelante consigna que para que o crime de desacato se configure é necessária a vontade específica de ofender a honra, humilhar, causar vexame. Menosprezar funcionário público, o que, defende, não teria ocorrido no caso porque tratou-se de uma reação à atuação dos policiais, aduzindo que o apelante entendera ter sido arbitrária e desproporcional a diligência efetuada pelos policiais.

Contudo, a apelação não merece acolho.

Com efeito, basta cotejar a sentença recorrida com a prova que se produziu nos autos para concluir que tais encontram-se em perfeita consonância.

Consta que no dia 05-julho-2023, por volta das 09h30min, em via pública, na Avenida Arapongas, no 1498, Bairro Parque Residencial Universitário, Comarca de Rondonópolis, o apelante desacatara funcionário público no exercício de suas funções e em razão delas.

Na referida data, os policiais militares Sgto Laércio Francisco Xavier e Sd José Nildo Barbosa Marques, avistaram o apelante mexendo em seu aparelho celular comenos em que conduzia seu veículo Hilux, placa RAC-1D65 e o abordaram, orientando-o sobre estar cometendo infração de trânsito.

Segundo o que consta dos autos, o apelante retorquiu a abordagem policial com xingamentos, tendo dito; “
Vão caçar o que fazer, seus pau no cu”.

Segundo a prova coligida, o apelante ainda teria intimidado os policiais militares ao ter afirmado que movia um processo em razão da atuação de outros militares.

Não restam dúvidas quanto à materialidade do delito, perfeitamente caracterizada pelo Boletim de Ocorrência no 2023.186213 (ID 122813150).

Inquiridos em juízo, ambos os policiais confirmaram as suas declarações prestadas à autoridade policial, conferindo suporte à sentença condenatória.

O núcleo verbal
desacatar
traz o sentido de ofender, menosprezar, humilhar, menoscabar.

Na definição de Nelson Hungria, desacato é “
a grosseira falta de acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física, gestos obscenos, gritos agudos etc
.”,
ou seja, “
qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário
”
(Hungria, citado por Celso Delmanto,
in
Código Penal Comentado, 6a edição, página 665, Editora Renovar).

Ora, é de clareza meridiana que ao proferir a expressão de baixo calão e, ainda, ao afirmar que estava promovendo processo devido a
supostas faltas de outros militares, estava ínsita a vontade de desprestigiar e humilhar os policiais que atuaram na prisão do apelante, à guisa de manietá-los no exercício das suas legítimas atribuições.

Cito:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129, §13, DO CÓDIGO PENAL. DESOBEDIÊNCIA E
DESACATO
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE POLICIAL. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de lesão corporal, resistência e desacato.

2. Inviável a absolvição do réu por insuficiência de provas, quando demonstrado nos autos, em especial pelas declarações harmônicas de três policiais militares, e pelo depoimento da vítima na fase policial, que o réu agrediu fisicamente a vítima com tapa no rosto. Presenciando a cena,
a guarnição policial abordou o acusado, que proferiu palavras de baixo calão com a intenção de ofender a honra e menosprezar agentes públicos no exercício de suas funções
, além de ter se oposto à execução de ato legal, mediante violência física contra os policiais, que tiveram que usar a força necessária para conter o recorrente.

3. A palavra dos policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando aliada aos demais meios de prova.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1991540, 0719485-27.2024.8.07.0003, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.)

À vista de tais considerações, i
mpõe-se desacolher a apelação criminal.

Intimem-se.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025